Tribunal: TJDFT
Processo: 0746450-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Lenci contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 71990746 e 73314596 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória, processo n. 0032482-70.2016.8.07.0001, requerido pelo agravante em desfavor de JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda., JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda., JFE11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e JFE18 Empreendimentos Imobiliários Ltda., todas em recuperação judicial, de acolhimento parcial da impugnação para determinar a exclusão da conta relativa ao débito excutido, do valor de R$303,55 (trezentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), por falta de comprovação de se referir a transferência ao processo em tramitação. Opostos embargos de declaração pelo agravante (Id 72218424 do processo de referência) e os agravados, apesar de intimados, deixaram transcorrer o prazo sem oferecer impugnação (Ids 72268043 e 73248855 do processo de referência). O i. juízo os rejeitou com fundamento em o comprovante de ID no 32505894 p. 2 refere-se a valor recolhido da conta da parte embargante ao Cartório do 2o Ofício. Entretanto, o documento não faz qualquer referência que indique que o valor recolhido tenha relação com os presentes autos, razão pela qual, mantenho a decisão de ID no 71990746 por seus próprios fundamentos. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Em razões recursais (Id 20742796), o agravante alega que a quantia de R$303,55 foi paga para dar baixa na averbação da penhora (Id 32505872 do processo de referência), despesa a ele imputada pela decisão de Id 32505875, último parágrafo do processo de referência. Afirma ter sido o levantamento da penhora comunicado pelo juízo ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis pelo juízo por meio de ofício (Id 32505872, p. 31 do processo de referência) e, por esse motivo, não tem o comprovante de apresentação do título levado à averbação. Insiste em a prova da vinculação da transferência bancária realizada em pagamento do ato cartorário ao cumprimento de sentença em tramitação no juízo de origem ser a própria resposta enviada pelo Cartório do 2o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, em que confirmou a baixa na averbação da penhora (Id 32505901 do processo de referência). Argumenta não ser beneficiário da assistência judiciária gratuita para realçar ter havido a baixa somente depois de haver realizado o pagamento do emolumento cartorário respectivo. Acentua, embora a transferência bancária não identifique especificamente o processo de referência, o pagamento da quantia de R$303,55 em 16/09/2017, comprovado pelo Id 32505894, p. 2 do processo de referência guarda com este vinculação. Fala ter ocorrido a propósito da determinação veiculada no ofício inserto no Id 32505872, p. 31 do processo de referência, datado de 9/8/2017 e expedido pelo juízo, endereçado ao registro imobiliário para promover a efetiva baixa na averbação da penhora, efetivamente realizada, de acordo com a certidão juntada no Id 32505901, p. 1 e 3, de acordo com a averbação em Av.22 – M.128.705, com data de 26/9/2017. Requer, liminarmente, a antecipação da pretensão recursal, para que seja determinada a manutenção do valor de R$303,55 nos cálculos de atualização de débito até o julgamento de mérito do presente recurso, eis que, eventual inclusão futura do valor exigiria a instauração de habilitação de crédito retardatário junto à recuperanda, exclusivamente, apara incluir tal valor, o que, na prática, inviabilizaria o seu recebimento. No mérito, postula seja provido o recurso para reformar a Decisão Agravada para incluir o valor de R$303,55, comprovado no ID 32505894 Pág 2, relativo aos emolumentos decorrentes da exigência de ID 32505872 Pág 31, como débito devido pela AGRAVADA ao AGRAVANTE nos autos a quo. O agravante recolheu o preparo recursal (Ids 20742797 e 20742798). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia1. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[1], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, os requisitos para a antecipação liminar da pretensão recursal estão atendidos. Explico. Segundo o art. 82, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[3], as despesas adiantadas pela parte vencedora serão ressarcidas ao final pelo derrotado na demanda. A sentença imporá a condenação ao pagamento. Concretamente, é incontroverso ter a sentença transitada em julgado estabelecido a obrigação. A questão submetida à apreciação diz respeito à prova de o pagamento da quantia de R$303,55 realizado pelo agravante se referir ao emolumento cobrado pelo Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF para promover a baixa na averbação da penhora do imóvel pertencente à agravada JF9 Empreendimentos Imobiliários Ltda determinada pelo d. juízo de origem (Ids 32505858 e 32505859 do processo de referência), efetivada em conformidade com a certidão de ônus do imóvel (Id 32505904, p. 1-6 do processo de referência). O i. juiz, em virtude de exigência cartorária a ser atendida pelo agravante como interessado na prática do ato de averbação da baixa da penhora, formalizada em 9/8/2017 (Id 32505872, p. 31 do processo de referência), determinou ao agravante o pagamento do emolumento cartorário relacionado à baixa da averbação da penhora em 31/8/2017, em atenção à solicitação de pagamento feita pelo cartório competente (Id 32505875 do processo de referência), consoante decisão disponibilizada no DJe de 4/9/2017 (Id 32505877 do processo de referência). Consta certidão lavrada pela serventia judicial de comparecimento do advogado do agravante ao balcão de atendimentos e consultado dos autos do processo para obter informações de seu interesse em 6/9/217 (Id 32505880 do processo de referência). A exigência cartorária de pagamento do emolumento faz menção não apenas ao agravante como interessado, mas ao processo e ao juízo prolator da determinação (Id 32505872, p. 31 do processo de referência). Em 19/9/2017, o agravante apresentou petição datada de 18/9/2017 ao juízo para informar o recolhimento do emolumento cartorário exigido para a prática do ato de baixa na averbação da penhora. A petição foi juntada em 21/9/2017 pela serventia judicial, consoante certidão lavrada (Ids 32505881 e 32505884 do processo de referência). O i. juiz determinou, diante da petição apresentada, a comprovação do pagamento do emolumento exigido pelo cartório competente para a baixa na averbação da penhora em 21/9/2017 (Id 32505888 do processo de referência). Em atendimento em 22/9/2017, o recorrente solicitou prazo adicional para comprovação com base em informação prestada pelo cartório de registro de imóveis de somente depois de quinze dias ser possível emitir o comprovante de baixa da averbação da penhora (Id 32505891 do processo de referência). Deferido o prazo extra pelo i. juiz em 25/9/2017 (Id 32505895 do processo de referência), em 28/9/2017, o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF comunicou o atendimento à determinação judicial de baixa na averbação do ato de constrição judicial (Id 32505901 do processo de referência). Em 6/10/2017, o agravante apresentou certidão de matrícula do imóvel com a baixa na averbação da penhora, em atendimento à determinação do juízo de comprovação do ato (Id 32505907 do processo de referência). O agravante apresentou como documento comprobatório do pagamento do emolumento cartorário o recibo de transferência bancária inserto no Id 32505894, p. 2 do processo de referência, no valor de R$303,55 para conta bancária de titularidade do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF em 16/9/2017. Apesar de a decisão recorrida considerar não conter o comprovante de transferência bancária da quantia de R$303,55 informação que o vincule ao processo de referência, autos n. 0032482-70.2016.8.07.0001, é evidente, pelo contexto observado se referir ao pagamento do emolumento cartorário exigido para a prática do ato de baixa na averbação da penhora. A transferência bancária ocorreu em 16/9/2017, depois da comunicação ao juízo pelo cartório competente da exigência de pagamento da quantia de R$303,55 a ser efetuado pelo agravante como interessado e da determinação judicial a ele dirigida para realizar tal pagamento. Quitada a despesa, o ato de registro imobiliário foi efetuado dentro do prazo de quinze dias e comunicado ao juízo diretamente pelo cartório competente em 28/9/2017. Posteriormente, em 6/10/2017, o recorrente também apresentou idêntica certidão de ônus do mesmo imóvel. Não há plausibilidade em considerar se referir a pagamento diverso daquele determinado no processo. Os indícios coligidos, no contexto em que verificados, demonstram com razoabilidade se referir à transferência eletrônica da quantia de R$303,55, efetuada pelo recorrente para a conta bancária do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF ao pagamento do emolumento exigido para a prática do ato de baixa na averbação da penhora. O valor, o destinatário e a data da transação realçam a convicção acerca da finalidade do pagamento demonstrado. Concluo, portanto, com fundamento nos elementos de prova documental coligidos, estar demonstrada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, porque nada há nos autos do cumprimento de sentença a contraindicar não se referir a transferência bancária efetuada pelo agravante em 16/9/2017 ao pagamento do emolumento cartorário exigido para a baixa na averbação da penhora determinada pelo juízo. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito. Desse modo, reconhecida a existência daquele, a presença deste é algo a ser efetivamente considerado. Não contemplado, no cálculo atualizado do débito, o valor do emolumento cartorário a ser ressarcido ao agravante, dificuldade insuperável ele terá em providenciar a habilitação tardia desse crédito em separado do principal excutido no processo de recuperação judicial em curso. A demora exsurge também como fator favorável à antecipação da tutela recursal, porque o processo em fase de cumprimento de sentença tramita sem satisfação do crédito desde 2016 e ainda haverá um longo caminho até obter o adimplemento da obrigação reconhecida definitivamente em sentença judicial no processo recuperacional. Por essas razões, considero demonstrado o risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível sobre o deferimento da tutela de urgência, quando estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Demonstrado o risco ao resultado útil do processo, ante a provável existência de inúmeras pessoas lesadas em transações de encomenda de moedas estrangeiras, além do inadimplemento da obrigação pactuada e a existência de elementos a indicar o encerramento abruto das atividades das requeridas, vislumbra-se quadro de extrema excepcionalidade a autorizar, liminarmente, o bloqueio judicial, via Bacenjud, nas contas bancárias de titularidade destas, de quantia correspondente àquela objeto do contrato. 3. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado". 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1290442, 07097978920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão liminar da tutela de urgência para a parte agravante nas razões recursais, reconheço a possibilidade de antecipar a tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para manter o valor de R$303,55 nos cálculos de atualização de débito até o julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.